Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702503-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: BONUM VITAE CLINICA DE NUTRICAO LTDA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, na Ação de Cumprimento de Sentença proposta em desfavor da BONUM VITAE CLINICA DE NUTRICAO LTDA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID no 112826017 dos autos de origem): “A CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB é um sistema criado para o cumprimento de decisões judiciais que determinam a indisponibilidade de bens, instituto que não se confunde com a constrição patrimonial decorrente de atos de penhora. Portanto, incabível a utilização deste sistema para a finalidade pretendida pelo exequente, razão pela qual indefiro o pedido. Caso queira identificar a existência de imóveis de propriedade da parte executada, deverá fazer a consulta perante os cartórios de registro de imóveis, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico/eRIDFT, mantido pela ANOREG/DF no endereço eletrônico - https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home. Intime-se a parte credora para que indique bens passíveis de penhora ou informe se realizará, por conta própria, a diligência no sistema eRIDF.” (negritei) Irresignada, a parte agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 32244202). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com base no Provimento da Corregedoria no 39 de 25/07/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), objetiva assegurar o crédito perseguido e, por consequência, o princípio da efetividade da tutela executiva. Diz que “o Douto Magistrado condutor dos autos originários, indeferiu o referido pedido alegando pertencer a essa Agravante, a obrigação de busca por bens nos cartórios de registro de imóveis, desconsiderando, entretanto, o fato de o referido sistema ser utilizado como medida cautelar, apenas com cunho de garantir a efetividade de futuro provimento, não se tratando, assim, de efetivação de penhora, eis que esta, sim, trata-se de medida que deve ser realizada pela parte.” Colaciona jurisprudências. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim de reformar a decisão recorrida, determinando, via sistema CNIB, a indisponibilidade dos bens do devedor. Preparo efetuado (ID no 32244206). Compulsando os autos, verifico que não há pedido de efeito suspensivo, tampouco de tutela antecipada recursal. Sendo assim, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 16:11:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora